Tribunal: TCU
Processo: 034.288/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu efeito suspensivo a recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em processo de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de convênio celebrado para construção de uma unidade escolar no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se discute agravo interposto pelo Sr. Erivaldo Jose da Silva contra despacho do relator que indeferiu efeito suspensivo a recurso de revisão impetrado contra o Acórdão 10590/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo interposto, com base no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, rejeitá-lo; e 9.2. comunicar ao recorrente sobre o teor desta decisão.